Tribunal: TJES
Processo: 0000236-30.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Multa Cominatória / Astreintes; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS POR ATRASO – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SEGURO PRESTAMISTA – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

2. Esta Corte, conforme orientação do C. STJ (AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021), compreende que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. E em análise do caso concreto observa-se a ausência de prova de que a instituição financeira agiu de forma abusiva.

3. Os denominados juros remuneratórios por atraso, pactuado em 14,20% (quatorze vírgula vinte por cento) por dia de atraso, se trata de cobrança abusiva, uma vez que o referido encargo pode chegar a uma taxa de 426% (quatrocentos e vinte e seis por cento) caso o inadimplemento ocorra por trinta dias, o que, naturalmente, ultrapassa, em muito, a taxa de juros remuneratórias prevista no mercado, devendo a cláusula ser extirpada do contrato.

4. É abusiva a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, porquanto não houve especificação do serviço, atraindo o entendimento firmado no Tema 958 do E. STJ (RESp 1578526).

5. A tarifa de avaliação de bem se trata de serviço diferenciado, cuja cobrança é autorizada pelo inciso V, do artigo 5º, da Resolução nº 3.518/2007, e pelo inciso VI, do artigo 5º, da Resolução nº 3.919, ambas do Conselho Monetário Nacional, bem como que foi compreendido pelo C. STJ, no julgamento do Tema 958 (RESp 1578526) que a cobrança é válida, ressalvada a abusividade por cobrança de serviço não prestado e a onerosidade excessiva no caso concreto. No caso, pressupõe-se a efetiva prestação do serviço uma vez que o financiamento se refere a veículo usado, o que indica, naturalmente, que foi avaliado para que as partes pudessem adotar um valor para a sua comercialização, sendo a
cobrança regular
.

6. E regular a cobrança da tarifa de registro de contrato, conforme o entendimento firmado no Tema 958 do E. STJ (RESp 1578526).

7. O C. Superior Tribunal de Justiça, também em recurso julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou o entendimento de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

8. A prova dos autos demonstra que o consumidor foi obrigado a contratar seguro com instituição indicada pela financeira, o que é ilícito.

9. No que diz respeito a devolução do indébito relativo aos valores cobrados de forma abusiva, não se aplica o entendimento firmado no EREsp 1413542/RS, de que a repetição em dobro do indébito não depende do elemento volitivo não pode ser aplicado, porquanto a cobrança foi anterior a publicação do acórdão, devendo a devolução ocorrer na forma simples.

10. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000236-30.2018.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIANA QUIRINO DE PAULA SILVA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000236-30.2018.8.08.0031

DATA DA SESSÃO: 21/03/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIANA QUIRINO DE PAULA SILVA
,
eis que irresignada com a sentença que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento bancário movida face a
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMETO E INVESTMENTO
julgou improcedentes seus pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante a abusividade da cobrança de (i) Tarifa de Cadastro; (ii) registro de contrato; (iii) tarifa de avaliação do bem; (iv) seguro prestamista; Requerendo a (v) devolução em dobro e (vi) indenização por dano de ordem moral.

Em contrarrazões aduz a Apelada a legalidade das cobranças das tarifas e do seguro segundo entendimento do STJ.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2023.

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIANA QUIRINO DE PAULA SILVA
,
eis que irresignada com a sentença que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento bancário movida face a
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMETO E INVESTMENTO
julgou improcedentes seus pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante a abusividade da cobrança de (i) Tarifa de Cadastro; (ii) registro de contrato; (iii) tarifa de avaliação do bem; (iv) seguro prestamista; Requerendo a (v) devolução em dobro e (vi) indenização por dano de ordem moral.

Em contrarrazões aduz a Apelada a legalidade das cobranças das tarifas e do seguro segundo entendimento do STJ.

O caso dos autos, como visto, gravita entorno de contrato de financiamento de veículo automotor, voltando-se ao reconhecimento da ilegalidade de (i) Tarifa de Cadastro; (ii) registro de contrato; (iii) tarifa de avaliação do bem e (iv) seguro prestamista, aduzindo a necessidade de devolução em dobro dos valores e indenização por dano de ordem moral.

De início cumpre atentar para o trato por demais genérico dos temas vertidos nos autos, tanto pelas peças processuais das partes, quanto pela sentença recorrida que, muito raramente, tangenciam a realidade concreta vertida no contrato firmado, em evidente prejuízo das partes representadas e também do processo judicial.

O trato genérico dos temas, especialmente nas peças processuais das partes, dificultam e muito a exata compreensão da realidade concreta e a devida solução da controvérsia, impondo-se um esforço interpretativo no fim único de que não reste a parte prejudicada, eis que é a menos responsável por esta realidade.

No caso concreto o contrato objeto da lide revela evidente relação de consumo entre as partes, materializada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, a incidirem no caso concreto as disposições próprias do Código de Defesa do Consumidor, o que figura como matéria há muito pacificada na jurisprudência pátria.

Neste contexto, impera consignar que
“
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda (cf. AgRg no REsp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06).
”
(AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007 p. 368), entendimento que tenho, também, como sedimentado, dispensando maiores digressões.

Nesta toada, perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado”, quando em afronta à Lei do Consumidor, mormente quando as ilegalidades encontram-se já delineadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre os
JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA
e a
MULTA
, esforça-se a parte requerente em sequer citar em sua fundamentação as taxas efetivamente cobradas e os motivos de sua alegada abusividade, ressaltando-se o trato genérico do tema, como dito.

A consulta ao contrato firmado revela uma
taxa juros anual de 33,60%, juros de mora 14,20% e multa de 2,0%
(fl. 59).

Neste termos, não vejo nos autos a abusividade reclamada, na exata medida em que o percentual da multa previsto corresponde àquele vertido no Código Civil e a taxa de juros empregada no contrato, quando ponderada a média pratica pelas instituições financeiras no período (12/2013), não destoa a caracterizar a ilegalidade.

Conforme se extrai do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a taxa anual média (Código 20749) aplicada à época era de 21,29% para a espécie contratual, uma diferença a maior que não pode ser tomada como abusiva, escolhendo a consumidora, ao seu talante, a instituição financeira, mesmo havendo outras no mercado a lhe proporcionar melhores condições.

É preciso deixar claro que o STJ não considera a média de mercado como um valor absoluto a estipulá-lo como régua limitadora, mas, sim, um útil indicativo de valores. Vejamos:

“A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

(AgInt no AREsp 1577203/PB, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

A sentença, portanto, não merece reparos nesse ponto.

Sobre os juros de mora, contudo, evidencia-se a abusividade pratica.

Vale frisar que “
A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos,
fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" (REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No caso dos autos o percentual de 14,20%, extrapola e muito os limites já estabelecidos pela jurisprudência pátria, com destaque para a
Súmula 379, do STJ
, que assevera que “
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
”

Nessa perspectiva, impõe-se a limitação dos juros moratórios incidentes no contrato objeto dos autos.

Sobre a
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
e o
REGISTRO DE CONTRATO
, o STJ, no Tema 958 sedimentou que:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Portanto, segundo o STJ, embora legal a cobrança, resta abusiva a cláusula que impõe o ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado e sem a sua comprovação, assim como, a que impõe onerosidade excessiva.

Na hipótese dos autos, a despeito do trato genérico do tema pela Autora-Apelante,
não é possível identificar no conjunto probatório a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem
pela Apelada, nem tampouco sua especificação, ou seja, não cuidou o Apelante em trazer nenhum elemento a permitir aferir a efetiva, concreta e específica prestação do serviço correspondente.

Sobre o
REGISTRO DE CONTRATO
, como visto, não há vedação à sua imposição, não se desvelando abusividade no valor praticado de R$ 249,81 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).

No que toca a
TARIFA DE CADASTRO,
o STJ, igualmente, reputa válida sua cobrança, mas somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira,
ressalvando, ainda, a exorbitância de seu valor.
(REsp n. 1.251.331/RS, 1.255.573/RS e 794103/RS)

Na hipótese dos autos, o valor cobrado (quase R$ 500,00 – quinhentos reais) correspondia a
mais de 3% do valor da cédula de crédito objeto da lide,
a revelar desproporção e irrazoabilidade suficientes à caracterização da ilegalidade operada.

Somo a tal perspectiva o fato de que o valor cobrado a título de mero cadastro do consumidor junto à instituição financeira, representava mais 73% do salário-mínimo vigente à época, devendo ser considerado que trata-se de um agir da instituição financeira que não demanda mais do que alguns minutos.

A sentença recorrida ao julgar improcedentes os pedidos, insisto, mostrou-se, data vênia, por demais genérica ao tratar dos temas, sequer relacionando-os com a realidade concreta dos autos que, a mim, revela manifesta abusividade que impõe excessiva desvantagem ao consumidor.

Para além dessa realidade, deve ser considerada, ainda, a ausência de dever de informação (art. 6º, III, do CDC) sobre tal cobrança, simplesmente imposta sem nenhuma especificação no contrato, ausente, também, a viabilidade de pagamento imediato, a evitar o acréscimo no valor do financiamento, com cobrança de juros, em prejuízo manifesto do Consumidor, que vê remunerada tais quantias nos mesmos moldes no empréstimo realizado.

Portanto, todo esse contexto, está a revelar um agir imperativo da Apelada, já que estamos a falar de hipótese taxativa de contrato de adesão, em evidente desvantagem excessiva do Consumidor, que há de ser contemporizada.

Resta, então pendente a análise da legalidade do “
SEGURO PRESTAMISTA”
ou seguro de proteção financeira, impondo-se o reconhecimento da venda casada, a caracterizar sua ilegalidade, a gerar a devolução das quantias respectivas.

Sobre o seguro cobrado junto ao financiamento contratado, não tenho dívidas em afirmar, resta materializada a “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o financiamento sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Grupo Econômico da Apelada, como se vê à fl. 63/67.

Tal realidade decorre assente, também, dos termos da cédula de crédito bancário firmada (fls. 59), em que figura muito clara a imposição da contratação e a vinculação à Instituição Financeira Apelante, sem qualquer outra opção ao consumidor.

Também sobre este tema o STJ firmou entendimento em recurso repetitivo representativo da controvérsia, deixando assente que “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”
(Tema nº 972)
.

Assim, uma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas à Consumidora, em ilícito, há muito, recorrentemente praticado por instituições financeiras como a Apelada, deverá a instituição bancária ressarcir as quantias indevidamente cobradas
e em dobro.

Não mais pairam dúvidas sobre o imperioso ressarcimento
operar-se em dobro
em casos como o dos autos,
dispensando-se a comprovação de má-fé

à luz do moderno entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
, não se tratando de “
hipótese de engano justificável
” como prescrito no artigo 42, parágrafo único, do CDC,
in litteris
:

“
Artigo 42.
(...)

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.
”

O Superior Tribunal de Justiça quebrou os paradigmas então vigorante em sua jurisprudência a respeito da restituição em dobro prevista no art. 42, do CDC, quando a
Corte Especial
, no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888, assentou o entendimento de que
é
desnecessária a demonstração do elemento volitivo (má-fé)
para que o consumidor seja ressarcido em dobro pelo fornecedor, bastando, para tanto, a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva
.

Ora, a jurisprudência sobre as cobranças efetivadas pela Apelada e aqui tidas como ilegais, vigora a tempo mais do que suficiente a conferir segurança jurídica, até mesmo porque firmadas em recursos repetitivos e súmulas, de tal modo a não permitir a escusa das instituições financeiras sobre cobranças abusivas em contratos de adesão da espécie, além da venda casada, insistindo tais empresas na cobrança de valores dessa natureza, declinando necessariamente ao Judiciário a obrigação de adequar sua cobrança, quando e se houver impugnação do consumidor, o que me parece lhes ser mais lucrativo ao longo do tempo.

Destaco a ementa do mencionado Julgado da Corte Especial do STJ, com o destaque para os seguintes excertos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1.
Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo (dolo ou culpa) para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2.
Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

DIVERGÊNCIA ENTRE A PRIMEIRA SEÇÃO (DIREITO PÚBLICO) E A SEGUNDA SEÇÃO (DIREITO PRIVADO) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3.
Para fins de Embargos de Divergência - resolver teses jurídicas divergentes dentro do STJ -, estamos realmente diante de entendimentos discrepantes entre a Primeira e a Segunda Seções no que tange à aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, dispositivo que incide sobre todas as relações de consumo, privadas ou públicas, individuais ou coletivas.

4.
"Conhecidos os embargos de divergência, a decisão a ser adotada não se restringe às teses suscitadas nos arestos em confronto - recorrido e paradigma -, sendo possível aplicar-se uma terceira tese, pois cabe a Seção ou Corte aplicar o direito à espécie" (EREsp 513.608/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.11.2008). No mesmo sentido: "O exame dos embargos de divergência não se restringe às teses em confronto do acórdão embargado e do acórdão paradigma acerca da questão federal controvertida, podendo ser adotada uma terceira posição, caso prevalente" (EREsp 475.566/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 13/9/2004). Outros precedentes: EREsp 130.605/DF, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, DJ 23/4/2001; e AgRg nos EREsp 901.919/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21/9/2010.

HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC

5.
Em harmonia com os ditames do Estado Social de Direito, na tutela de sujeitos vulneráveis, assim como de bens, interesses e direitos supraindividuais, ao administrador e ao juiz incumbe exercitar o diálogo das fontes, de modo a - fiéis ao espírito, ratio e princípios do microssistema ou da norma - realizarem material e não apenas formalmente os objetivos maiores, mesmo que implícitos, abonados pelo texto legal. Logo, interpretação e integração de preceitos legais e regulamentares de proteção do consumidor, codificados ou não, submetem-se a postulado hermenêutico de ordem pública segundo o qual, em caso de dúvida ou lacuna, o entendimento administrativo e judicial deve expressar o posicionamento mais favorável à real superação da vulnerabilidade ou mais condutivo à tutela efetiva dos bens, interesses e direitos em questão. Em síntese, não pode "ser aceita interpretação que contradiga as diretrizes do próprio Código, baseado nos princípios do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação de sua defesa em juízo" (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). Na mesma linha da interpretação favorável ao consumidor: AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 26/2/2016; REsp 1.726.225/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/9/2018; e REsp 1.106.827/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/10/2012. Confira-se também: "O mandamento constitucional de proteção do consumidor deve ser cumprido por todo o sistema jurídico, em diálogo de fontes, e não somente por intermédio do CDC" (REsp 1.009.591/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/8/2010).

6.
A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inafastável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição de indébito é a ocorrência de engano por parte do fornecedor. Como argumento técnico-jurídico de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve pelo prisma da boa-fé objetiva.

7. Na hipótese dos autos, necessário, para fins de parcial modulação temporal de efeitos, fazer distinção entre contratos de serviços públicos e contratos estritamente privados, sem intervenção do Estado ou de concessionárias
.

REPOSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR PARA O ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA

8. Ao apresentar a tese a seguir exposta, esclarece-se que o Relator reposiciona-se a respeito dos critérios do parágrafo único do art. 42 do CDC, de modo a reconhecer que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. É adotada, pois, a posição que se formou na Corte Especial, lastreada no princípio da boa-fé objetiva e consequente descasamento de elemento volitivo, consoante Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão e manifestações apresentadas pelos eminentes Pares, na esteira de intensos e ricos debates nas várias sessões em que o tema foi analisado. Realça-se, quanto a esses últimos, trecho do Voto do Ministro Og Fernandes: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

CONTRATOS COM O ESTADO OU CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

9.
Na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.

10.
A esse respeito, o entendimento prevalente nas Turmas da Primeira Seção do STJ é o de dispensar a exigência de dolo, posição sem dúvida inspirada na preeminência e inafastabilidade do princípio da vulnerabilidade do consumidor e do princípio da boa-fé objetiva. A propósito: REsp 1.085.947/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 12/11/2008; AgRg no REsp 1.363.177/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013; REsp 1.300.032/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.307.666/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/3/2013; AgRg no REsp 1.376.770/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; AgRg no REsp 1.516.814/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/8/2015; AgRg no REsp 1.158.038/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2010; AgInt no REsp 1.605.448/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/12/2017; AgRg no AgRg no AREsp 550.660/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/12/2015; AgRg no AREsp 723.170/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; AgRg no Ag 1.400.388/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2014.

11.
Na Segunda Seção há também precedente que rechaça o requisito do dolo para repetição do indébito em dobro: "Somente na presença de má-fé ou culpa o pagamento em dobro é devido" (AgRg no AREsp 162.232/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.8.2013).

12.
Agrega-se ao raciocínio construído na Primeira Seção a regra geral de que a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva em relação a danos causados a terceiros (art. 37, § 6º, da CF/1988). Cito precedentes do STJ sobre o tema: REsp 1.299.900/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/3/2015; AgInt no REsp 1.581.961/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2016; AgInt no REsp 1.711.214/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2020; REsp 1.736.039/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7/6/2018; AgInt no AREsp 1.238.182/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/9/2018; AgInt no AREsp 937.384/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/6/2018; REsp 1.268.743/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 7/4/2014; REsp 1.038.259/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/2/2018.

13.
Quanto ao art. 37, § 6º, da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal sedimentou, sob o rito da Repercussão Geral, a posição de que "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal." (RE 591.874, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 26.8.2009, Repercussão Geral - Mérito, DJe 18.12.2009). Na mesma linha: ARE 1.043.232 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/9/2017; RE 598.356, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º/8/2018; ARE 1.046.474 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12/9/2017; e ARE 886.570 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2017.

14.
Ora, se a regra da responsabilidade civil objetiva impera, universalmente, em prestações de serviço público, como admitir que, nas relações de consumo - na presença de sujeito (consumidor) caracterizado ope legis como vulnerável (CDC, art. 4º, I) -, o paradigma jurídico seja o da responsabilidade subjetiva (com dolo ou culpa)? Seria contrassenso atribuir tal privilégio ao fornecedor, mormente por ser fato notório que dezenas de milhões dos destinatários finais dos serviços públicos, afligidos por cobranças indevidas, personificam não só sujeitos vulneráveis, como também sujeitos indefesos e hipossuficientes econômica e juridicamente, ou seja, carentes em sentido lato, destituídos de meios financeiros, de informação e de acesso à justiça.

15.

Compreensão distinta, centrada na necessidade de prova de elemento volitivo, na realidade inviabiliza a devolução em dobro, p. ex., de pacotes de serviços telefônicos jamais solicitados pelo consumidor, bastando ao fornecedor invocar uma justificativa qualquer para seu engano. Nas condições do mercado de consumo massificado, impor ao consumidor prova de dolo ou culpa corresponde a castigá-lo com ônus incompatível com os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, legitimando, ao contrário dos cânones do microssistema, verdadeira prova diabólica, o que contraria frontalmente a filosofia e ratio eticossocial do CDC. Assim, a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade.

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

16.
Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários, de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção. Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

17.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

RESOLUÇÃO DA TESE

18. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

19. Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados):

19.1. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: "O requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra - 'salvo hipótese de engano justificável' - não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor."

19.2. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: "Os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor. A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação."

19.3. MINISTRO OG FERNANDES: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

19.4. MINISTRO RAUL ARAÚJO: "Para a aplicação da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente."

19.5. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: "O código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar a concepção objetiva do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, prescindindo da verificação da intenção do agente - dolo ou culpa - para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável."

20.
Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO

21.
O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

22.
Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

23.
Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

24.
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.

26.
Embargos de Divergência providos.

(EAREsp n. 664.888/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes relativamente recentes do Tribunal da Cidadania a não deixar dúvidas sobre o novo paradigma interpretativo sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25%. CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA LEI N. 13.786/2018. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABATIMENTO. VIABILIDADE, CASO EXISTA CLARA PREVISÃO CONTRATUAL. TESE SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO. ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM ABATIDA. INVIABILIDADE, POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TAXA ADMINISTRATIVA EM VALOR RAZOÁVEL PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÕES, DOCUMENTOS DIVERSOS E ELABORAÇÃO DE DOSSIÊ PARA PROPICIAR O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CABIMENTO. TAXA POR CESSÃO DE DIREITOS, FIXADA TENDO POR BASE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE.

(...)

4. A Corte Especial pacificou, nos EREsp n. 1.413.542/RS, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, com modulação para avenças de direito privado, que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

5. O "engano justificável" na cobrança de dívida de consumo não afasta a boa-fé objetiva, mas, a contrario sensu, o "engano injustificável" caracteriza a má-fé do fornecedor, que "erra" quando não poderia "errar", tendo em vista as cautelas que lhe são exigidas por força de sua posição jurídica privilegiada. Isso porque, conforme o abalizado escólio doutrinário, o que o ordenamento jurídico visa com o princípio da boa-fé objetiva é assegurar que as partes colaborarão mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato, não se exigindo que o contratante colabore com o interesse privado e individual da contraparte, tampouco importe em sacrifício de posições contratuais de vantagem.

(...)

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.947.698/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.554/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS. ÔNUS DA DIALETICIDADE DESCUMPRIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (Relator para os acórdãos o eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgados em 21/10/2020 e publicados em DJe de 30/3/2021).

(...)

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp n. 1.976.651/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Por fim, não vejo na realidade concreta a caracterização de dano de ordem moral, não desbordando o agir da Apelada das intercorrências comuns da vida em sociedade e da relações negociais, não podendo se extrair da conjuntura dos fatos uma condição degradante, revoltante, impertinente ou vexatória própria a tipificar o dano indenizável.

Desta feita,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para julgar procedentes os pedidos de reconhecimento de abusividade da cobrança de tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem, além do seguro prestamista, impondo-se a
restituição em dobro e atualizada dos valores, à luz do entendimento do STJ.

Havendo a sucumbência recíproca condeno as partes ao pagamento das custas no importe de 70% para a Autora-Apelante e 30% para o Requerido-Apelado, além de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o respectivo proveito econômico de cada parte, mínimo legal que estabeleço, em especial, ante o trabalho realizado e sua complexidade, ressalvado o fato de estar a Autora ampara pela gratuidade da Justiça

.

É como voto.

DATA DA SESSÃO:- 28/03/2023

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor examinar o enfrentamento das matérias consignadas no Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Substituto
LUIZ GUILHERME RISSO
, no julgamento de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEBASTIANA QUIRINO DE PAULA SILVA
em face da
SENTENÇA
(fls. 92/93) que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da
AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
ajuizada em face de
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Sua Excelência houve por bem conferir parcial provimento ao Recurso no sentido de reformar a Sentença para acolher parcialmente os pedidos exordiais referentes a
abusividade da cobrança de juros remuneratórios para operações em atraso, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, além do seguro prestamista, impondo restituição em dobro e atualizada dos valores, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) a serem arcados pela parte autora e 30% (trinta por cento) a serem arcados pela parte requerida.

Verifico, outrossim, que o Voto proferido pelo Eminente Relator restou omisso, especificamente, na parte dispositiva, em relação à abusividade dos juros remuneratórios para operações em atraso, não registrando a conclusão que levada a efeito em sede de fundamentação.

Tecidas as considerações preliminares a respeito do julgamento, após revisitar o contexto probatório produzido, especialmente o instrumento contratual firmado entre as partes, tenho por bem emitir posicionamento divergente, o que faço com a máxima vênia.

Destarte, com relação às taxas de juros remuneratórios anual e mensal fixadas no Contrato, respectivamente, de
33,6% a.a. e 2,44% a.m
, as mesmas afiguram-se por demasiado discrepantes da média praticada pelo mercado e noticiado pelo Banco Central do Brasil (
in
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?page=1&Segmento=1&Modalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2013-12-11
), especificamente, para a semana em que assinada a avença, 14/12/2013 a 20/12/2013, ocasião em que as taxas médias praticadas pela mesma instituição financeira, foram computadas como
26,52% a.a e 1,98% a.m,
motivo pelo qual entendo que deva o contrato ser revisado para que sejam fixadas as referidas taxas médias de juros praticadas.

Com relação à taxa de juros remuneratórios para operações em atraso, estipulada em 14,20%, o Eminente relator reputou sua ilegalidade em razão de transgressão ao Enunciado 379, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que se refere aos Juros Moratórios de 1% a.m. Sucede, contudo, que leitura atenta do Contrato revela que não se está a tratar de juros moratórios, os quais efetivamente encontram-se previstos à incidência de 1% ao mês, mas de outra modalidade de encargo moratório, cuja periodicidade, inclusive,
é diária
, senão vejamos do item 5, do Contrato (fl. 61),
verbatium:

“5. Encargos em razão da inadimplência: A falta de pagamento de qualquer parcela no seu vencimento autorizará a cobrança dos seguintes encargos sobre o valor em atrasado:
(i) juros remuneratórios para operações em atraso, calculados por dia de atraso, conforme taxa informada no preâmbulo desta CCB;
(ii) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração e (iii) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso. Em caso de mora da BV Financeira no cumprimento de suas obrigações pecuniárias, o cliente possui o direito de exigir os valores devidos e não pagos, acrescidos dos mesmos encargos aqui previstos.”

“6- ENCARGOS MORATÓRIOS

Juros Remuneratórios para Operações em Atraso: 14,20%”

Ou seja, o Contrato prevê a incidência de juros remuneratórios para operações em atraso que devem ser calculados
diariamente a uma margem de 14,20%
, o que, em meu juízo, por si só, é suficiente para colocar em desvantagem exagerada o consumidor, nos termos do artigo 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor,
in litteris:

“Art. 51
. (....)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

III -
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”

Neste diapasão, entendo que a hipótese é de declaração de nulidade da cláusula de incidência de juros remuneratórios diários de 14,20%, devendo ser extirpados do Contrato.

Relativamente à
Tarifa de Cadastro
, cumpre destacar que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou a seguinte tese:
“Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (
STJ
- REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Na hipótese, deve-se registrar, inclusive, que está Egrégia Terceira Câmara Cível (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180257263, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021) já reputou válida e não abusiva a Tarifa de Cadastro estipulada em valor, inclusive, superior ao previsto no Contrato
sub examine
(R$ 496,00), motivo pelo qual, notadamente, objetivando preservar a jurisprudência do Órgão Julgador, tenho por reputá-la adequada e não abusiva.

Também não verifico abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem, a qual foi descrita de forma clara ao consumidor sendo informado no momento da contratação a inserção do custo de R$ 306,00 (trezentos e seis reais) a título de remuneração de
“avaliação do veículo usado financiado (garantia da operação financiada”,
não subsistindo vício de ilegalidade da previsão, ausência de informação ou abusividade e onerosidade excessiva.

Com relação à alegação de venda casada de contratação de seguro, a despeito do quanto alegado genericamente na Petição Inicial, verifica-se que o seguro restou incluído no financiamento a pedido do consumidor, conforme se verifica Orçamento da Operação de Crédito (fl. 63), constando como seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S A, pessoa jurídica distinta da Instituição Financeira que ofertou o mútuo feneratício, não subsistindo, outrossim, qualquer indicativo que aluda à exigência de vinculação ao Seguro específico para concretizada operação, motivo pelo qual entendo por não configurada qualquer ilegalidade ou abusividade neste particular.

No que se refere à repetição do indébito de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial
, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que o Contrato restou firmado na data de 16/12/2013, de modo que a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Por fim, considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 07 (sete), houve reconhecimento do direito alusivo à revisão das taxas de juros mensal e anual, além da taxa de juros remuneratórios para operações em atraso, entendo por bem fixar, a sucumbência no equivalente a 30% (trinta por cento) a ser arcada pela Recorrida e 70% (setenta por cento) a ser arcado pelo Autor.

Isto posto,
concessa maxima venia
, manifesto divergência em relação ao Voto proferido pelo Eminente Relator, no sentido de conferir parcial provimento ao Apelo interposto por SEBASTIANA QUIRINO DE PAULA SILVA no sentido de reformar a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira no mesmo período, quais sejam, 26,52% a.a e 1,98% a.m, bem como considerar abusiva determinando que seja extirpada do Contrato a possibilidade de cobrança de Juros Moratórios denominados “
juros remuneratórios para operações em atraso, calculados por dia de atraso
”, fixados em 14,20% ao dia, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) a ser arcado pela Recorrida e 70% (setenta por cento) a ser arcado pela Autora da Ação, consignando que a Recorrente encontra-se litigando pela Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Peço vista dos autos ante a divergência.

DATA DA SESSÃO: 04/04/2023

VOTO VENCEDOR

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Diante da divergência inaugurada nesta Corte, os autos vieram conclusos em razão do disposto no art. 942, do CPC.

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIANA QUIRINO DE PAULA SILVA
em face da sentença (fls. 92/93) que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO ajuizada em face de
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

O E. Relator, Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO, proferiu voto em que reputou:

(1) regular a cobrança dos
juros remuneratórios
;

(2) abusiva a cobrança dos
juros remuneratórios
por atraso que deveriam ser limitados a 1% ao mês;

(3) abusiva a cobrança da tarifa de
serviços de terceiros
;

(4) abusiva a cobrança da tarifa de
avaliação de bem
;

(5) regular a cobrança da tarifa de
registro de contrato
;

(6) abusiva a cobrança de
tarifa de cadastro
;

(7) abusiva a cobrança de
seguro prestamista
.

Determinou, ainda, a (8) devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente adotando a tese estampada no EAREsp 664.888/RS.

Em seguida, o E. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA acompanhou integralmente o Relator.

Por sua vez, a E. Des.ª ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA inaugurou divergência para reputar

(1) ilegal a cobrança dos
juros remuneratórios
,
divergindo
do E. Relator;

(2) abusiva a cobrança dos
juros remuneratórios por atraso
que deveria ser extirpada do contrato,
divergindo
do E. Relator;

(3) abusiva a cobrança da tarifa de
serviços de terceiros
,
convergindo
com o E. Relator;

(4) regular a cobrança da tarifa de
avaliação de bem
,
divergindo
do E. Relator;

(5) regular a cobrança da tarifa de
registro de contrato
,
convergindo
com o E. Relator;

(6) regular a cobrança de
tarifa de cadastro
,
divergindo
do E. Relator;

(7) regular a cobrança de
seguro prestamista
,
divergindo
do E. Relator;

Determinou, ainda, em outra
divergência
, a (8) devolução na
forma simples
dos valores cobrados, afirmando que a modulação de efeitos tratada no bojo do EAREsp 664.888/RS, impede a devolução em dobro.

Tem-se então a seguinte votação:

Juros Remuneratórios

Juros Remuneratórios por atraso

SERVIÇOS DE TERCEIROS

AVALIAÇÃO DE BEM

REGISTRO DE CONTRATO

TARIFA DE CADASTRO

SEGURO PRESTAMISTA

DEVOLUÇÃO EM DOBRO

Des. LUIZ GUILHERME

RISSO

Cobrança regular

Cobrança abusiva, deve ser limitado a 1% ao mês

Cobrança abusiva

Cobrança abusiva

Cobrança regular

Cobrança abusiva

Cobrança abusiva

Devolução em dobro

Des. SÉRGIO

RICARDO

DE SOUZA

Cobrança regular

Cobrança abusiva, deve ser limitado a 1% ao mês

Cobrança abusiva

Cobrança abusiva

Cobrança regular

Cobrança abusiva

Cobrança abusiva

Devolução em dobro

Desª ANA

CLAUDIA

RODRIGUES

DE FARIA

Cobrança abusiva

Cobrança abusiva, deve ser extirpada do contrato

Cobrança abusiva

Cobrança regular

Cobrança regular

Cobrança regular

Cobrança regular

Devolução simples

Pois bem.

Quanto aos itens em que houve convergência de entendimentos tenho por aderir aos posicionamentos para considerar:

(3) abusiva a cobrança da tarifa de
serviços de terceiros
, porquanto não houve especificação do serviço, atraindo o entendimento firmado no Tema 958 do E. STJ (RESp 1578526);

(5) regular a cobrança da tarifa de
registro de contrato
, conforme o entendimento firmado no Tema 958 do E. STJ (RESp 1578526);

Quanto aos itens em que houve divergência de entendimentos passo a manifestar meu entendimento.

No que diz respeito aos (1) juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Seguindo essa orientação, esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, in verbis:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)
. 2)
Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que (...)
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
"
.
3) As peculiaridades que envolvem a contratação justificam uma taxa de juros mais elevada do que aquelas normalmente praticadas no mercado, não se tratando de taxas manifestamente abusivas ou que tenham ensejado o enriquecimento ilícito do banco
. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061763, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. Ainda assim, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto,
consignando que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação pode ser usada como referencial, não exclusivo, para aferir a abusividade
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140354440, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Referida orientação encontra-se em consonância com o contemporâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS
” (AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

Na análise da hipótese dos autos, denota-se que o valor da taxa de juros remuneratórios contratada foi de 33,60% (trinta e três vírgula sessenta por cento) ao ano.

Observa-se que a modalidade do financiamento contratada é o crédito direito ao consumidor (CDC) visando a aquisição de veículos, de modo que, analisando os dados do banco central, a taxa média que a BV FINANCEIRA praticava à época era de 26,55% (vinte e seis vírgula cinquenta e cinco por cento)
1
.

Portanto, a taxa contratada supera em 26,69% (vinte e seis vírgula sessenta e nove por cento) a taxa média de mercado praticada pela própria BV FINANCEIRA.

A questão, contudo, é que, nos moldes do julgador do C. STJ, o fato de estar acima da média não é por si só abusivo, uma vez que é preciso aferir todo o risco que aquela operação envolve, como por exemplo, a análise do perfil do tomador do crédito.

No caso dos autos, a autora da demanda não trouxe nenhuma informação concreta de que a instituição financeira agiu de forma abusiva no caso concreto, mormente porque não trouxe aos autos a discussão acerca dos riscos da operação e do seu perfil no mercado financeiro.

Com efeito, compreendo que os juros remuneratórios contratados não são abusivos.

Portanto, no que diz respeito aos (1)
juros remuneratórios
adiro ao entendimento do E. Relator, Des. Subst. Luiz Guilherme Risso.

Quanto aos (2)
juros remuneratórios para operações em atraso
pactuado em 14,20% (quatorze vírgula vinte por cento) por dia de atraso, penso que se trata de cobrança abusiva, uma vez que o referido encargo pode chegar a uma taxa de 426% (quatrocentos e vinte e seis por cento) caso o inadimplemento ocorra por trinta dias, o que, naturalmente, ultrapassa, em muito, a taxa de juros remuneratórias prevista no mercado.

Nesse tocante, importa indicar que tanto o voto do E. Relator quanto o voto da divergência consideram a cobrança abusiva, havendo divergência, tão somente, quanto a solução adotada.

E, sobre essa questão específica comungo do entendimento externado pela E. Des.ª Ana Claudia Rodrigues de Faria, uma vez que a referida taxa não se confunde com juros moratórios e, portanto, não deve ser limitada a 1% ao mês.

No caso, a solução que reputo adequada é extirpar a referida cláusula do contrato, dado a sua manifesta abusividade, de modo que, tanto no período da normalidade, quanto no inadimplemento se adote a taxa de juros remuneratórias pactuada, cuja análise foi feita no item 1.

Assim, no que diz respeito aos (2)
juros remuneratórios para operações em atraso
adiro ao entendimento da E. Des.ª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria.

No que se refere a (4) cobrança da tarifa de
avaliação de bem
, compreendo que se trata de serviço diferenciado, cuja cobrança é autorizada pelo inciso V, do artigo 5º, da Resolução nº 3.518/2007, e pelo inciso VI, do artigo 5º, da Resolução nº 3.919, ambas do Conselho Monetário Nacional, bem como que foi compreendido pelo C. STJ, no julgamento do Tema 958 (RESp 1578526) que a cobrança é válida, ressalvada a abusividade por cobrança de serviço não prestado e a onerosidade excessiva no caso concreto.

No caso, pressupõe-se a efetiva prestação do serviço uma vez que o financiamento se refere a veículo usado, o que indica, naturalmente, que foi avaliado para que as partes pudessem adotar um valor para a sua comercialização, sendo a
cobrança regular
.

No que diz respeito a (4) tarifa de
avaliação de bem
adiro ao entendimento da E. Des.ª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria.

Quanto a (6)
tarifa de cadastro
entendo que sua cobrança é regular, uma vez que
o C. STJ sedimentou seu entendimento em súmula representativa de controvérsia nos seguintes termos:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

No caso, o contrato foi firmado em 16/12/2013, ou seja, após a Resolução CMN 3.518/2007, de modo que a cobrança é autorizada, desde que cobrada quando do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Não há, nos autos, prova de que a cobrança da tarifa não se deu nos termos indicados – início do relacionamento comercial entre as partes –, de forma que considero que a previsão possui respaldo legal,
sendo regular a cobrança
.

No que diz respeito a (6)
tarifa de cadastro
adiro ao entendimento da E. Des.ª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria.

Quanto ao (7)
seguro prestamista
, o C. Superior Tribunal de Justiça, também em recurso julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou o entendimento de que:

(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:(...) 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. (...) (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Pelo que se denota dos autos, em que pese o consumidor não ter firmado o contrato de seguro com a própria instituição financeira, claramente o fez com seguradora (VOTORANTIM SEGUROS) indicada por ela (BV FINANCEIRA), porquanto o valor do seguro integrou o próprio custo efetivo total da operação (fl. 59).

Inclusive, o Banco BV S/A e o Banco Votorantim S/A fazem parte de um mesmo grupo econômico, como se vislumbra no próprio site deles (https://www.bv.com.br/).

Vislumbra-se, ainda, na referida página, a história do grupo em que indicam que se trata de instituição financeira fundada em 1988, que em 1991 assumiu o nome de Banco Múltiplo e em 1996 de BV Financeira e Votorantim Corretora (https://www.bv.com.br/institucional/o-banco).

No caso, o financiamento foi pactuado com a BV FINANCEIRA (fl. 59) ao passo que o seguro foi firmado com a Votorantim Corretora (fl. 65), indicando clara hipótese em que o consumidor foi obrigado a contratar o seguro com instituição indicada pela financeira, sendo, portanto,
abusivo
.

No que diz respeito ao (6)
seguro prestamista
adiro ao entendimento do E. Relator, Des. Subst. Luiz Guilherme Risso.

Por fim, quanto a (8)
devolução do indébito
relativo aos valores cobrados de forma abusiva, entendo que, ao caso dos autos, o entendimento firmado no EREsp 1413542/RS
2
, de que a repetição em dobro do indébito não depende do elemento volitivo não pode ser aplicado, porquanto no próprio julgado o C. STJ modulou os efeitos para que o entendimento firmado se aplicasse, tão somente, as cobranças posteriores à publicação do acórdão.

Considerando que a publicação ocorreu em 30/03/2021 e o contrato foi firmado em 2013 a devolução em dobro dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, a
(8) devolução do indébito deve ser feita na forma simples,
de modo queadiro ao entendimento da E. Des.ª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria.

Destarte, entendo por bem acompanhar o E. Relator no que diz respeito (i) aos juros remuneratórios; (ii) aos serviços de terceiros; (iii) ao registro de contrato; e (iv) ao seguro prestamista. Por outro lado, acompanho a divergência no que diz respeito ao (v) juros remuneratórios por atraso; (vi) avaliação de bem; (vii) tarifa de cadastro e (viii) devolução do indébito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

O julgamento ficará assim:

Juros Remuneratórios

Juros Remuneratórios por atraso

SERVIÇOS DE TERCEIROS

AVALIAÇÃO DE BEM

REGISTRO DE CONTRATO

TARIFA DE CADASTRO

SEGURO PRESTAMISTA

DEVOLUÇÃO do indébito

Des. LUIZ GUILHERME

RISSO

Cobrança regular

Cobrança abusiva, deve ser limitado a 1% ao mês

Cobrança abusiva

Cobrança abusiva

Cobrança regular

Cobrança abusiva

Cobrança abusiva

Devolução em dobro

Des. SÉRGIO

RICARDO

DE SOUZA

Cobrança regular

Cobrança abusiva, deve ser limitado a 1% ao mês

Cobrança abusiva

Cobrança abusiva

Cobrança regular

Cobrança abusiva

Cobrança abusiva

Devolução em dobro

Desª ANA

CLAUDIA

RODRIGUES

DE FARIA

Cobrança abusiva

Cobrança abusiva, deve ser extirpada do contrato

Cobrança abusiva

Cobrança regular

Cobrança regular

Cobrança regular

Cobrança regular

Devolução simples

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU

FILHO

Cobrança regular

Cobrança abusiva, deve ser extirpada do contrato

Cobrança abusiva

Cobrança regular

Cobrança regular

Cobrança regular

Cobrança abusiva

Devolução simples

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Vou alterar o meu voto para acompanhar o entendimento de Vossa Excelência, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

*

CONVOCAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vamos convocar o Desembargador Raphael Americano Câmara, como quinto votante

*

DATA DA SESSÃO:

11/04/2023

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

(PRESIDENTE):-

Passo a Presidência ao Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, nessa oportunidade, porque a Desembargadora Ana Claudia Rodrigues de Faria me substituiu.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não, Excelência. Os autos foram encaminhados com vista para o Desembargador Raphael Americano Câmara, a quem tenho o prazer de conceder a palavra.

*

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, agradeço, e já adianto que estou acompanhando a divergência

Na verdade, as divergências foram em razão das tarifas, e a percepção do Desembargador Telêmaco, quando esquadrinhou as tarifas, me pareceu mais adequada, e por essa razão, acompanho Sua Excelência.